Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-42.2024.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002301-42.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA SOARES - CPF: 129.189.304-07 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
ALINE DA SILVA SOARES
em face da decisão monocrática que acolheu os embargos declaratórios opostos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo incólume a sentença proferida, vazada nos seguintes fundamentos:

“O ponto controvertido dos presentes embargos consiste em analisar se o caso sub judice é contemplado pela Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O extrato que acompanhou a petição inicial é oriundo da Crednet Light, e não possui a data de inclusão do débito, sendo a data de 20/03/2020 apenas o vencimento do débito.

Em contestação, a parte ré, ora embargada, juntou o comprovante de postagem da notificação emitida pelo Serasa. Apesar de não constar a data específica da inclusão em órgãos de proteção ao crédito, é suficiente para revelar que ela ocorreu após o dia 18/01/2022.

A par disso, em atenção ao histórico do SCPC - Id. 224936675, verifica-se a presença de negativação anterior, como das Lojas Riachuelo, incluída em 27/11/2019, com exclusão somente em 28/10/2022 o que atrai a Súmula 385/STJ.

Considerando essa premissa, deve-se levar em conta a data da notificação e, conforme demonstrado, a parte autora já possuía inscrição preexistente, o que afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

Em face do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios opostos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo incólume a sentença proferida.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Na decisão de id. 259093683 foi afastada a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente. Embora a parte autora, ora agravante, negue tal condição, não é o que se observa tendo em vista que a agravada procedeu com a inscrição após o termo de cessão.

Cabe ressaltar que o extrato acostado na inicial apenas a ponta a data do vencimento da dívida e não a data da disponibilização nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme consta no histórico do SCPC - Id. 224936675, a dívida pré-existente foi incluída em
27/11/2019
, com exclusão somente em
28/10/2022
.

Já em relação à dívida objeto dos autos
, a parte ré, ora agravada, juntou o comprovante de postagem da notificação emitida pelo Serasa. Apesar de não constar a data específica da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, o documento é suficiente para demonstrar que ela ocorreu após o dia
18/01/2022,
o que revela que não se trata da primeira negativação.

É consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Assim, a presença de anotação prévia constitui óbice ao pleito indenizatório, conforme Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado, respectivamente:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desse modo, a tese recursal da parte agravante não se sustenta, quer pelo cotejo dos extratos juntados, quer porque não juntou qualquer outro capaz de afastar a validade do histórico apresentado pela parte ré, como demonstrar a ilegitimidade dos débitos anteriores, ônus que lhe incumbia.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes e afastou a condenação em danos morais
.

Condeno parte agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025